Tribunal: TJSP
Processo: 1014917-55.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Descumprimento de cláusulas que previam prestação de trabalho voluntário e excelência no rendimento escolar – Falta de informação clara no contrato – Cumprimento pela autora dos requisitos exigidos pela instituição – Ausência de justificativa para o descumprimento da

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Descumprimento de cláusulas que previam prestação de trabalho voluntário e excelência no rendimento escolar – Falta de informação clara no contrato – Cumprimento pela autora dos requisitos exigidos pela instituição – Ausência de justificativa para o descumprimento da obrigação pelas rés – Contratos de financiamento e de prestação de serviços educacionais com assunção da amortização do financiamento pelas instituições de ensino que são coligados, um existindo em função do outro - Corolário da obrigação das corrés de amortizar o financiamento firmado pelo autor perante a instituição financeira é a decretação da inexigibilidade dessa mesma dívida em relação ao demandante – Decretação da inexigibilidade da dívida em relação à autora – Cabimento – Negativação do nome da autora – Danos morais cabíveis Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506403
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014917-55.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
LUCIANA FRANÇA LECHETA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FACULDADE
DE PRESIDENTE PRUDENTE – FAPEPE e UNIESP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014917-55.2019.8.26.0482 -Voto no
2
APELANTE: LUCIANA FRANÇA LECHETA
APELADO: FACULDADE DE PRESIDENTE PRUDENTE E UNIESP S.A.
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
EMENTA:
Prestação
de
serviços
educacionais
Ação de obrigação de fazer
cumulada
com
indenização
por
danos
materiais e morais
Descumprimento de
cláusulas que previam prestação de trabalho
voluntário
e
excelência
no
rendimento
escolar
Falta de informação clara no
contrato
Cumprimento pela autora dos
requisitos
exigidos
pela
instituição

Ausência
de
justificativa
para
o
descumprimento da obrigação pelas rés

Contratos de financiamento e de prestação
de serviços educacionais com assunção da
amortização
do
financiamento
pelas
instituições de ensino que são coligados, um
existindo em função do outro - Corolário da
obrigação
das
corrés
de
amortizar
o
financiamento firmado pelo autor perante a
instituição financeira é a decretação da
inexigibilidade dessa mesma dívida em
relação ao demandante
Decretação da
inexigibilidade da dívida em relação à autora
Cabimento
Negativação do nome da
autora
Danos morais cabíveis Sentença
reformada Recurso provido.
VOTO N° 44.230
(recurso digital)
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença
de fls. 212/221, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada
com indenização por danos materiais e morais relativa a prestação de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014917-55.2019.8.26.0482 -Voto no
3
educacionais.
Apela a autora buscando a reforma da decisão. Afirma
que cumpriu com todas as obrigações estipuladas no contrato celebrado entre as
partes, conforme comprovam os documentos acostados aos autos. Afirma que a
mantenedora Uniesp S.A. usou argumentos infundados para se eximir de sua
obrigação de pagar o financiamento estudantil, deixando de informar a autora de
seu desligamento do programa social durante o curso, que só tomou
conhecimento da ausência do pagamento pela negativação de seu nome, em
ocasião posterior, mais de três anos, à data de conclusão do curso. Sustenta que
durante a faculdade demonstrou bom desempenho escolar, tendo sido aprovada
em todas as matérias, em todos os semestres, com diversas notas acima de 8,5 e
9,0, e também com nota média geral superior a 7,0, além de ter cumprido a carga
de 80 horas de atividades complementares exigidas para a aprovação dos
semestres. Discorre sobre o conceito amplo e subjetivo de “excelência
acadêmica”. Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que
garante proteção a informação dos serviços, a qual deve ser clara e precisa.
Requer a reforma da r. sentença para que seja declarada a procedência da ação.
Processado o recurso, subiram os autos, sem
contrarrazões, sobrevindo o recebimento do apelo.
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos materiais e morais relativa a prestação de serviços
educacionais.
Narra a inicial que a autora se matriculou no curso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014917-55.2019.8.26.0482 -Voto no
4
ensino superior de Ciências Contábeis na instituição de ensino ré, que prometeu,
conforme campanha publicitária amplamente divulgada, o financiamento integral
do curso mediante convênio com o Fundo de Financiamento ao Estudante do
Ensino Superior FIES, em que deveria proceder somente ao adimplemento da
amortização de juros e ao cumprimento de determinadas obrigações.
No entanto, alegando descumprimento, pela autora, de
requisitos contratuais, a ré negou-se a dar cumprimento ao Termo de Garantia de
Pagamento das Prestações do FIES firmado e recusou o pagamento do
financiamento contraído. Ela teve, então, seu nome negativado, daí o pedido de
pagamento do financiamento pela ré e indenização por danos morais.
É incontroverso nos autos, como já mencionado, que
se trata de relação de consumo em que as partes firmaram contrato de prestação
de serviços educacionais em virtude do qual a autora assumiu financiamento
estudantil
FIES. A ré, por sua vez, assumiu a obrigação de quitar o
financiamento em sua fase de amortização, desde que cumpridos determinados
requisitos pelo autor. A aplicação da legislação consumerista é de rigor.
Dentre
as
responsabilidades
do
aluno
são
mencionadas no contrato encartado a fls. 89/90 a excelência no rendimento
escolar e na frequência às aulas e atividades, realização de seis horas semanais
de trabalhos voluntários e média de desempenho mínima de 3,0 no ENADE, em
uma escala de 1,0 a 5,0.
A autora alega que imotivadamente a ré deixou de
realizar o prometido pagamento do financiamento respaldada no argumento de
que houve o descumprimento das obrigações necessárias, culminando na
inscrição de seus dados em cadastro de proteção ao crédito em virtude do débito
inadimplido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014917-55.2019.8.26.0482 -Voto no
5
Destaque-se, que o principal argumento recursal da
recusa ao pagamento do financiamento é que não houve o cumprimento com
plenitude do trabalho voluntário, da excelência no rendimento escolar e o
pagamento da amortização, hipóteses que deveriam ter sido comprovadas pela
ré, o que não ocorreu.
Inicialmente, verifica-se que a obrigação de pagar as
parcelas de R$ 50,00 (cinquenta reais) a cada trimestre referente à amortização
do FIES foi devidamente cumprida, uma vez que o valor era destinado a cobrir os
custos do aditamento do contrato. Se a aluna recebeu o diploma de conclusão do
curso (fls. 100/101), presume-se que todos os aditamentos foram feitos porque os
valores trimestrais foram de fato pagos.
No que tange à exigência de excelência no
desempenho escolar propriamente dito, apesar da falta de informação clara e
precisa, no momento da contratação, do que viria a ser excelência no rendimento,
o histórico de fls. 97/98 juntado à inicial comprova que a autora cumpriu sua
obrigação satisfatoriamente, com a maioria das notas superior a sete pontos.
Com efeito, prevendo o contrato cláusula subjetiva, que
reclama análise casuística, não é possível afirmar que de um universo de mais de
cinquenta matérias elencadas no histórico, não tenha a aluna tido excelência no
desempenho, se apenas cerca de 20% (vinte por cento) delas foram inferiores a
7,0. Inexistindo informação clara e precisa sobre o conceito utilizado no contrato,
não se justifica o descumprimento do contrato pela ré.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014917-55.2019.8.26.0482 -Voto no
6
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ESTABELECIMENTO DE
ENSINO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. Tanto na conclusão quanto na execução dos
contratos, as partes devem observar os princípios da probidade e da boa-fé.
2. Não pode a prestadora de serviços deixar de adimplir o ajuste sob o
pretexto de descumprimento contratual por parte do consumidor sem ter
informado, anteriormente, de forma detalhada e clara as objeções aos termos
da avença. Inteligência do artigo 47 do CDC. Sentença mantida. Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária. (TJSP; Apelação Cível
1043978-74.2018.8.26.0100; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão Julgador: 26a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/10/2017; Data de Registro: 30/05/2019)
APELAÇÃO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS PROGRAMA "UNIESP PAGA!" AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO SENTENÇA
QUE, NO QUE INTERESSA AO DESATE DAS INSURGÊNCIAS, APÓS
RECHAÇAR PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INGRESSOU NO
MÉRITO E, APLICANDO O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA
CONSIDERAR
CUMPRIDO
PELA
AUTORA
O
REQUISITO
DE
EXCELÊNCIA
ACADÊMICA
DIANTE
DE
INOBSERVÂNCIA,
PELA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO, DO DEVER DE INFORMAÇÃO, JULGOU
PROCEDENTES
EM
PARTE
AS
PRETENSÕES
POR
AQUELA
FORMULADAS, NÃO RECONHECENDO SOMENTE O DANO MORAL

CELEBRAÇÃO DE "CONTRATO DE GARANTIA DE PAGAMENTO DAS
PRESTAÇÕES
DO
FIES"
ATRAVÉS
DO
QUAL
AVOCARAM
AS
INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS O COMPROMISSO DE ARCAR COM O
PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL ASSUMIDO PELA
AUTORA PERANTE O FIES
RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL QUE
DEVE SER ADJETIVADA COMO DE CONSUMO, POR SUBSUMIR-SE A
HIPÓTESE ÀS DESCRIÇÕES CONTIDAS NOS ARTIGOS 2o, "CAPUT", E
3o, "CAPUT" E § 2o, DO CDC
QUANTO ÀS IMPUTAÇÕES DE
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL RECIPROCAMENTE FORMULADAS,
EMBORA ESTABELECIDA UMA SÉRIE DE CONDIÇÕES A SEREM
OBSERVADAS PELA ALUNA PARA A PRESERVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014917-55.2019.8.26.0482 -Voto no
7
DA CONTRAPARTE DE PAGAR O FIES, MARGEM PARA A INCIDÊNCIA
DA "EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS" NÃO RESTARA
COMPROVADA
EXIGÊNCIA DE "EXCELÊNCIA NO RENDIMENTO
ESCOLAR" QUE AVULTA ABUSIVA PELA MANEIRA COM QUE POSTA A
INFORMAÇÃO
À
ACADÊMICA,
ESTABELECENDO
CONDIÇÃO
ABSOLUTAMENTE SUBJETIVA E GERANDO, POR ISSO, INCERTEZA E
INSEGURANÇA ACERCA DO SEU ALCANCE E DA EXTENSÃO DA
OBRIGAÇÃO POR ESTA ASSUMIDA DANO MORAL CARACTERIZADO
RECURSO DA AUTORA PROVIDO, IMPROVIDO O DA CORRÉ. (Apelação
1007358-32.2017.8.26.0348; Rel.: FRANCISCO CASCONI; 31a Câmara de
Direito Privado; j.: 06/06/2018) - grifei
Atinente à realização do trabalho voluntário requerido
pela instituição de ensino, a autora comprovou a realização substancial de
serviços sociais por meio do documento de fls. 107 e também pelo histórico
escolar, a fls. 98. Ali pode-se verificar a realização integral da carga horária de
atividades complementares exigida pela instituição de ensino, de 80 (oitenta)
horas.
Assim, cumpridos os requisitos da realização de
trabalho voluntário, a ré estaria obrigada ao pagamento do financiamento sob
pena de violação do princípio pacta sunt servanda, o princípio da força obrigatória
dos contratos.
Nesse contexto, o corréu Banco do Brasil agiu em
exercício regular de direito ao inscrever nos cadastros restritivos o nome da
autora, com quem o financiamento foi efetivamente firmado e diante do seu
inadimplemento. Contudo, embora não se possa falar em ilícito praticado pelo
banco, é notório que o financiamento foi contraído em nome da autora para
amortização por parte das instituições de ensino corrés.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014917-55.2019.8.26.0482 -Voto no
8
Assim, ambos os contratos, vale dizer, o financiamento
contraído pela autora perante a instituição financeira e o contrato de prestação de
serviços educacionais firmado entre a autora e as corrés, segundo o qual estas
também assumiram a amortização do financiamento da autora perante o banco,
são evidentemente coligados, um existindo em função do outro, conquanto
aparentemente firmados autonomamente.
Logo, como corolário da obrigação de fazer consistente
no pagamento, pelas corrés, do financiamento perante o banco, de rigor que se
declare a inexigibilidade dessa mesma dívida em relação à autora, de modo que
contra ela o banco não possa exercer qualquer tipo de cobrança atinente à dívida
aqui declarada inexigível.
Nesse sentido tem sido o entendimento desta Egrégia
Corte de Justiça:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. 1. Se o contrato de financiamento foi firmado com o Banco do
Brasil, sendo ele o credor e responsável por eventual inscrição do nome da
autora nos órgãos de proteção ao crédito, é ele parte legítima para figurar no
polo passivo da ação. 2. Tanto na conclusão quanto na execução dos
contratos, as partes devem observar os princípios da probidade e da boa-fé.
3. Não pode a prestadora de serviços deixar de adimplir o ajuste sob o
pretexto de descumprimento contratual por parte do consumidor sem ter
informado, anteriormente, de forma detalhada e clara, as objeções aos
termos da avença. Inteligência do artigo 47 do CDC. 4. A parcial procedência
do pedido formulado na inicial configura a sucumbência recíproca. 5. Na
fixação da verba honorária deverá o juiz garantir condigna e justa
remuneração do advogado da parte vencedora. Sentença mantida. Recursos
desprovidos, com majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014917-55.2019.8.26.0482 -Voto no
9
(Apelação
Cível
1003618-59.2019.8.26.0554;
Relator
(a):
FELIPE
FERREIRA; 26a Câmara de Direito Privado; J. : 26/08/2019; Data de
Registro: 26/08/2019) - grifei
Saliente-se, ainda, que era obrigação da instituição
avisar a autora sua exclusão do programa pelo descumprimento dos requisitos
contratuais tão logo tivesse conhecimento da não realização do trabalho
voluntário. Entretanto, não houve qualquer informação nos autos a respeito de tal
aviso. Somente após três anos de conclusão do curso pela autora é que a
instituição ré se pronunciou a respeito da questão, conforme a notificação
anexada a fls. 102 dos autos.
Além disso, tratando-se de relação consumerista, a
legislação, é no sentido de interpretar as cláusulas contratuais de modo mais
favorável ao consumidor; ao que se pode notar, há a necessidade ainda maior
dessa forma de interpretação, no caso concreto, pela falta de precisão das
cláusulas contidas no contrato acostado.
Note-se que em razão da recusa indevida da ré em
quitar o financiamento assumido pela autora, ela teve seu nome negativado pelo
agente financeiro (fls. 104/105). Esse protesto é causa suficiente para demonstrar
os danos morais, haja vista os reflexos negativos à imagem, idoneidade e
prestígio da autora desfrutados na praça.
Sobre o tema, a doutrina leciona que:
O direito à indenização, o injusto suscetível de
ressarcimento, nasce do próprio ato, do lançamento do nome da vítima no rol
destinado a inadimplentes. Nada de exigir prova acerca da angústia e
humilhação (...). O ilícito está no ato culposo de encaminhamento do nome

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014917-55.2019.8.26.0482 -Voto no
10
de alguém a bancos de dados que visam à proteção de crédito. E é o
bastante para que haja indenização. Despiciendo se torna ao autor efetuar
ginástica intelectual na tentativa de mostrar que sofreu vexação (Antonio
Jeová Santos, Dano moral indenizável, RT, 4a ed., 2003, p. 463).
E ainda a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
O protesto indevido de título gera direito à indenização por
dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à
reputação sofrida pela autora, que se permite, na hipótese, facilmente
presumir, gerando direito a ressarcimento que deve, de outro lado, ser fixado
sem excessos, evitando-se enriquecimento sem causa da parte atingida pelo
ato ilícito (REsp. 110091/MG, Quarta Turma, rel. Ministro Aldir Passarinho
Júnior, j. 25/04/2000, DJ 28/08/2000, p. 85).
Dessa forma, nesse ponto, cabível a condenação da
requerida ao pagamento de indenização à autora. Portanto, deve ser reconhecida
a ocorrência de danos morais, restando o exame do montante da respectiva
indenização.
A dosimetria deve levar em conta a frustração
experimentada, a capacidade econômica e as condições pessoais dos litigantes,
além do caráter pedagógico da reprimenda, de maneira a evitar novos abusos,
sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa dos beneficiários.
No dizer de Rui Stoco:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014917-55.2019.8.26.0482 -Voto no
11
"Segundo nosso entendimento, a indenização da dor moral,
sem descurar desses critérios e circunstâncias que o caso concreto exigir, há
de buscar, como regra, duplo objetivo: caráter compensatório e função
punitiva da sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o agente
causador do dano ao pagamento de certa importância em dinheiro, de modo
a puni-lo e desestimulá-lo da prática futura de atos semelhantes; b)
compensar a vítima com uma importância mais ou menos aleatória, em valor
fixo e pago de uma só vez, pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor
e humilhação impostas.
Evidentemente, não haverá de ser tão alta e despropositada
que atue como fonte de enriquecimento injustificado da vítima ou causa de
ruína do ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto de não atingir o
objetivo colimado, de retribuição do mal causado pela ofensa, com o mal da
pena, de modo a desestimular o autor da ofensa e impedir que ele volte a
lesar outras pessoas. Deve-se sempre levar em consideração a máxima
"indenizar ou compensar sem enriquecer"" ("in" Tratado de Responsabilidade
Civil - Doutrina e Jurisprudência - Editora RT, 8a edição, pág. 1927).
Diante das circunstâncias que envolveram o episódio
e, sobretudo, da conduta das requeridas, considero adequado o valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) como apto a reparar os danos morais sofridos pela
autora.
Invertidos os ônus sucumbências, devem as rés arcar
com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios devidos ao
patrono da autora, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação.
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014917-55.2019.8.26.0482 -Voto no
12
ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR